Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria.
2. Ausentes quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC nos segundos embargos de declaração, de rigor a pretensão da parte de rediscutir matéria debatida no acórdão primevo que analisou o recurso principal.
3. Caracterizada a extemporaneidade da matéria ventilada, evidente o nítido caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos declaratórios rejeitados. Aplicou-se a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.